Tribunal: TJPA
Processo: 0810827-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810827-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MILITAR. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS. PERDA DO POSTO EM VIRTUDE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DOS PRONVENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pelo recorrente não me convenceram da necessidade de reforma da decisão atacada, pois apesar do agravante pretender o restabelecimento de seus proventos de oficial da reserva remunerada, o mesmo não mais ostenta mais essa condição, após ter sido submetido a dois Conselhos de Disciplina de Justificação, o Tribunal decidiu pela perda do posto e da patente.

2-

Ademais, o fato do antigo militar ter sido transferido para a reserva remunerada e ter permanecido nessa condição até o trânsito em julgado do Conselho de Justificação e subsequente decreto governamental de cumprimento do acórdão, não desfaz o reconhecimento judicial de incapacidade de seguir no oficialato, por conseguinte não tem o condão de tornar inócua a perda do posto e da patente e finalmente não havendo posto e patente não há como o ex-oficial seguir fruindo dos proventos específicos para o posto e patente.

3-

Portanto, não é o caso de reintegrar o agravante a folha de pagamento, mas sim de dar cumprimento ao acórdão do Tribunal, a despeito dos argumentos do agravante. Entendo que reverter o status quo através de decisão monocrática que emprestaria efeito ativo a uma decisão interlocutória de juízo singular, seria um atentado a hierarquia das decisões judiciais, uma vez que a suspensão dos pagamentos na verdade é a consequência levada a termo de um julgamento colegiado com trânsito em julgado.

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0810827-12.2019.8.14.0000
interposto por
ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

nº
0804861-23.2019.8.14.0015
, que moveu em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido liminar.

Em apertada síntese o agravante na condição de oficial do Corpo de Bombeiros foi submetido a conselho de justificação no qual o Tribunal em acórdão transitado em julgado assim se manifestou:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA POLICIAL MILITAR DE NATUREZA GRAVE. IMPUTAÇÃO AO ORA REQUERIDO DO COMETIMENTO DE UMA SÉRIE DE CONDUTAS IRREGULARES (ALTERAÇÕES NAS ESCALAS DE SERVIÇO, RETIRADAS DE MILITARES DAS ESCALAS DE SERVIÇO PARA CUMPRIREM ESCALA DE GUARDA NA RESIDÊNCIA DO ORA REQUERIDO, TRANSPORTE DO FILHO DO ORA REQUERIDO EM VIATURA PERTENCE AO 9º GBM, LAVAGEM DO CARRO PARTICULAR DO ORA REQUERIDO POR VOLUNTÁRIO CIVIL, INCLUSÃO DO NOME DO MAJ ARTHUR NO SPC/SERASA PELO NÃO PAGAMENTO DE CONSTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DESVIO DE ALIMENTOS DO 9º GBM E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NO QUARTEL PARA OS FAMILIARES DO ORA REQUERIDO). PRÁTICA DE CONDUTAS IRREGULARES GRAVES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO. ATOS LESIVOS À IMAGEM DA CORPORAÇÃO PERANTE OS SUBORDINADOS E À COMUNIDADE LOCAL. OFENSA À HONRA, PUNDONOR MILITAR E DECORO DA CLASSE. INCAPACIDADE PARA PERMANÊNCIA NA ATIVA OU INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. OS FATOS NARRADOS QUE RESULTARAM NA INSTALAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, SEJA POR AÇÃO OU OMISSÃO, REVELAM CONDUTAS IRREGULARES E INCOMPATÍVEIS COM O CARGO, RAZÃO PELA QUAL ADEQUADA E PERTINENTE A EXCLUSÃO DO ORA REQUERIDO DA INSTITUIÇÃO QUE SABIDAMENTE É MARCADA PELO RIGOR E DISCIPLINA DE SEUS INTEGRANTES. CONFIRMADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO A EXISTÊNCIA DE CONDUTAS IRREGULARES A FERIR A HONRA, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE, ADMISSÍVEL A PERDA DO POSTO E DA PATENTE, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 50, I, C DA LEI Nº 6.833/06. DECISÃO UNÂNIME.

Processado o trânsito em julgado do acórdão acima ementado, o Governador do Estado, nos termos da legislação de regência para dar cumprimento ao acórdão e consequentemente a produção dos efeitos do julgamento na esfera administrativa, decretou a perda do posto.

Acontece que o agravante foi transferido para a reserva remunerada no curso do conselho de justificação, passando então a receber os proventos na condição de oficial da reserva remunerada.

O cumprimento do Decreto só veio a ocorrer em julho de 2019, quando o oficial recebeu aqueles que seriam seus últimos proventos.

Inconformado com a suspensão dos proventos de reserva remunerada o ex-oficial ajuizou a presente ação requerendo tutela liminar para que os proventos fossem restabelecidos.

O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos da tutela e o fez nos seguintes argumentos:

“(...) Do caso em exame, observo que o autor respondeu a processo em que lhe foi aplicada a pena de perda do Posto e da Patente de oficial (Autos de Conselho de Justificação nº 0002538-65.2015.8.14.0000 - Id. nº 13237198), condenação já transitada em julgado, sendo encaminhada a decisão ao Poder Executivo para cumprimento, tendo sido expedido o Decreto de Id. nº 13237195, datado de 06/09/2017, em que foi decretada a demissão do autor do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar ex officio do Pará, com a perda do Posto e da Patente.

Dos autos também se extrai que, conforme manifestação do Parecer nº 343/2017-PGE, da Procuradoria Geral do Estado (Id. nº 13237195), foi instaurado processo administrativo no âmbito do IGEPREV para averiguação das circunstâncias em que foi deferida, a pedido, a passagem do autor à inatividade, tendo em vista haver legislação estadual expressa proibindo tal ato (art. 102, § 2º, inciso I, da Lei Estadual nº 5.251/85), razão pela qual foi determinada a suspensão imediata do benefício previdenciário do autor.

Conforme previsão legal (art. 53, da Lei nº 9.784/99), a Administração Pública pode anular e revogar seus próprios atos, diante do princípio da autotutela, havendo inclusive enunciados da súmula do STF nesse sentido:

Súmula 346-STF: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473-STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, entendo não preenchido o requisito da verossimilhança (fumus boni iuris) das alegações do autor, apto a antecipar os efeitos da tutela pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA requerida na inicial.”

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (ID Num. 2561431 - Pág. 1 a 16) aduzindo essencialmente error in judicando por falha de interpretação da súmula 473 do STF, considerando que a passagem do ex-oficial para a reserva remunerada tratou-se de ato jurídico perfeito, o que fez surgir para ele o direito adquirido em seguir recebendo os proventos de reserva remunerada.

Afirma que a demanda processual em tela, não visa em anular qualquer ato proveniente dos Conselhos de Justificações em que o Agravante respondeu, mas, tem o condão de reestabelecer tão somente a renda do mesmo, tendo em vista seu caráter contributivo e, insta contrastar o princípio da incomunicabilidade das instâncias com os demais cânones do direito constitucional.

Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento final do recurso para alcançar a liminar negada no juízo a quo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Na ocasião, indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até a decisão definitiva da 2ª Turma de Direito Público (ID Num. 2587774 - Pág. 1 a 4).

Inconformado, o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 2701396 - Pág. 1 a 14), requerendo a reconsideração da liminar, para fins de determinar ao IGEPREV a imediata reintegração do agravante em folha de pagamento do Estado do Pará, uma vez que, demonstrar de forma cabal nos autos que faz jus ao direito adquirido, pois, contribuiu mais de 30 anos para a previdência do Estado;

Conforme certidão (ID Num. 3381041 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 3396795 - Pág. 1 a 4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que há agravo interno pendente de julgamento (ID. Num. 4008241), porém, em razão da economia processual e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento, por este Órgão Colegiado, julgo prejudicado o agravo interno e passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

É preciso pontuar ainda que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, é preciso saber acerca da existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Somado a isso, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne do recurso trata do inconformismo do agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu o seu pedido de restabelecimento de seus proventos.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas pelo recorrente não me convenceram da necessidade de reforma da decisão atacada, pois apesar do agravante pretender o restabelecimento de seus proventos de oficial da reserva remunerada, o mesmo não mais ostenta mais essa condição, após ter sido submetido a dois Conselhos de Disciplina de Justificação, o Tribunal decidiu pela perda do posto e da patente, de acordo com a parte dispositiva do acórdão transitado em julgado abaixo:

“Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, verificada através de procedimento regular, no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de que o oficial não tem condições de permanecer em atividade, justifica-se a perda do Posto e da Patente com a declaração de indignidade do TEN CEL QOBM ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS.”

Além disso, verifico que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado em relação a perda de posto e patente aduz que o Oficial que tiver perdido o posto e a patente, será demitido “ex-offício” sem direito a qualquer remuneração ou indenização:

“Art. 117 - O Oficial que tiver perdido o posto e a patente, será demitido “ex-offício” sem direito a qualquer remuneração ou indenização e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 118 - O Oficial perderá o posto e patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência de julgamento a que for submetido.

Parágrafo - Único: O Oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível, condenado a perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação Policial Militar anterior, por outra sentença do Tribunal mencionado e nas condições nela estabelecidas.”

E mais, a penalidade acima, poderá ser aplicada também a Oficiais que estiverem reformados ou na reserva remunerada:

“Art. 50 - O Oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como Policial Militar da ativa, será, na forma da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.

§ 1º - O Oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções, conforme estabelecido em Lei específica.

§ 2º - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma estabelecida em Lei específica.

§ 3º - O Conselho de Justificação poderá, também, ser aplicado aos Oficiais reformados ou da reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram.”

Dessa forma, o fato do antigo militar ter sido transferido para a reserva remunerada e ter permanecido nessa condição até o trânsito em julgado do Conselho de Justificação e subsequente decreto governamental de cumprimento do acórdão, não desfaz o reconhecimento judicial de incapacidade de seguir no oficialato, por conseguinte não tem o condão de tornar inócua a perda do posto e da patente e finalmente não havendo posto e patente não há como o ex-oficial seguir fruindo dos proventos específicos para o posto e patente.

Portanto, não é o caso de reintegrar o agravante a folha de pagamento, mas sim de dar cumprimento ao acórdão do Tribunal, a despeito dos argumentos do agravante. Entendo que reverter o status quo através de decisão monocrática que emprestaria efeito ativo a uma decisão interlocutória de juízo singular, seria um atentado a hierarquia das decisões judiciais, uma vez que a suspensão dos pagamentos na verdade é a consequência levada a termo de um julgamento colegiado com trânsito em julgado.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Assim, em tendo havido a perda do posto e patente por parte do agravante, em decisão já transitada em julgado, comungo com o entendimento do Nobre Relator no sentido de que não há como o ex-oficial seguir fruindo dos proventos específicos para o posto e patente, posto que o mesmo não mais ostenta tal condição.

Dessa forma, restando acertada a decisão a quo, merece ser mantida.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/10/2022